Tribunal: STJ
Processo: 5017198-37.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799440 - SP(2024/0452234-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: VICENTE RENATO PAOLILLO - SP013612
ANA PAULA SANCHEZ BACCI - SP180136
VICTOR AUGUSTO SOARES FREIRE - SP516406
AGRAVADO
: COMPANHIA LIDER CONSTRUTORA
ADVOGADO
: VICENTE RENATO PAOLILLO - SP013612
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
DESAPROPRIAÇÃO.
PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, decidiu-se que, sem o pagamento integral da justa indenização, não há
transferência do imóvel para o Poder Público, não se iniciando o prazo prescricional da
pretensão executória ou a prescrição intercorrente.
2. A ausência de impugnação específica aos óbices das Súmulas 83 e
impede
182/STJ
o conhecimento do agravo em recurso especial.
3. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 6ac8331f-7b7b-477f-a145-be66e2118987

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2799440 - SP(2024/0452234-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: VICENTE RENATO PAOLILLO - SP013612
ANA PAULA SANCHEZ BACCI - SP180136
VICTOR AUGUSTO SOARES FREIRE - SP516406
AGRAVADO
: COMPANHIA LIDER CONSTRUTORA
ADVOGADO
: VICENTE RENATO PAOLILLO - SP013612
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
DESAPROPRIAÇÃO.
PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, decidiu-se que, sem o pagamento integral da justa indenização, não há
transferência do imóvel para o Poder Público, não se iniciando o prazo prescricional da
pretensão executória ou a prescrição intercorrente.
2. A ausência de impugnação específica aos óbices das Súmulas 83 e
impede
182/STJ
o conhecimento do agravo em recurso especial.
3. Agravo desprovido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica, com base na
e nos
Súmula 182/STJ
arts. 34,
, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ (fls. 122-124).
a
Documento eletrônico VDA54226891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:19
Código de Controle do Documento: 251be4e2-484d-4426-b762-1a89f3b317ed

Argumenta a parte agravante, em síntese: i) que houve impugnação
específica ao óbice da
com apresentação de precedentes
Súmula 83/STJ,
contemporâneos e cotejo analítico (fls. 130-134); e ii) a inaplicabilidade da
pois o AREsp atacou especificamente todos os fundamentos (fl. 135).
Súmula 182/STJ,
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO

MINISTROS AFRÂNIO VILELA (Relator): Em análise, agravo interno
interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra a decisão que não conheceu
de agravo em recurso especial em razão da aplicação dos óbices previstos nas
Súmulas 83 e 182/STJ.
No caso, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia (fls. 26-27):

Com efeito, a desapropriação direta somente se consuma com o
pagamento integral da indenização fixada na sentença, sob pena de
restar configurado verdadeiro confisco da propriedade particular pelo
Estado, em direta violação ao disposto no
o, XXIV, da Constituição
art. 5
de 1988.
Outrossim, sem o pagamento integral da justa indenização, a
transferência do imóvel para o Poder Público não se viabiliza, de modo
que não há razão para que comece a fluir qualquer prazo prescricional,
seja da pretensão executória, seja de prescrição intercorrente. Repita-
se: a desapropriação somente se consuma com o pagamento da
quantia devida. É com a quitação da justa indenização que ocorre a
aquisição da propriedade pelo expropriante e a perda pelo expropriado,
de forma que não há falar-se em prescrição da pretensão executória ou
em prescrição intercorrente. Em idêntico sentido, as ementas de
acórdão do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
JUDICIAL.
DESAPROPRIAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO
DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - Enquanto não
consumada a desapropriação, o que ocorre com o pagamento da
indenização, não ocorre a prescrição da pretensão executória. (...)
Documento eletrônico VDA54226891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:19
Código de Controle do Documento: 251be4e2-484d-4426-b762-1a89f3b317ed

(AgInt no R Esp n.
relatora Ministra Regina Helena
1.691.043/RJ,
Costa, Primeira Turma, julgado em
D Je de
12/12/2017,
)
15/12/2017.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
JUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA
1. Cuida-se, na origem, de
SÚMULA 7/STJ.
execução de título judicial referente a ação proposta pelo Estado
de São Paulo em 1982, visando à expropriação de imóvel
localizado em
O valor executado corresponde a R$
Guarulhos/SP.
46.209,07 (
). 2. Prevalece no STJ o entendimento
setembro/2008
de que a desapropriação somente se consuma com o pagamento
da quantia reputada devida. É com a indenização que ocorre a
aquisição da propriedade pelo expropriante e a perda pelo
expropriado. Assim, em regra, não há falar em prescrição da
pretensão executória (R Esp
Relator Ministro Castro
961.413/SC,
Meira, Segunda Turma, D Je
. 3. O Tribunal de origem
8/10/2014)
reconheceu ser inaplicável a prescrição em razão da inexistência
de pagamento. Não é, pois, possível reconhecê-la sem o reexame
do acervo fático-probatório dos autos. Incide, portanto, a
(R Esp
Relator Ministro Mauro
Súmula 7/STJ
1.148.437/SC,
Campbell Marques, Segunda Turma, D Je
. 4. Recurso
1/7/2015)
Especial não provido. (R Esp n.
relator Ministro
1.661.884/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
D Je
20/6/2017,
de
)
30/6/2017.

RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE
PÚBLICA.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PAGAMENTO INTEGRAL NÃO EFETUADO.
DESAPROPRIAÇÃO
NÃO
CONSUMADA.
PRAZO
PRESCRICIONAL PARA A EXECUÇÃO NÃO INICIADO. 1.
Enquanto não efetuado o pagamento integral do justo preço do
imóvel expropriado, fixado em sentença com trânsito em julgado,
a desapropriação não se consuma e o prazo prescricional de
cinco anos para a execução não tem início. Precedentes. 2.
Recurso especial conhecido e provido. (R Esp n. 961.413/SC,
relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
D Je de (e-STJ Fl.26)
15/8/2013,

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
DO
CRÉDITO
(DECRETO
).
29.910/32
INOCORRÊNCIA. O PRAZO PARA A FAZENDA PÚBLICA NA
EXECUÇÃO
É
O
MESMO
DA
AÇÃO.
PRECEDENTE
Documento eletrônico VDA54226891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:19
Código de Controle do Documento: 251be4e2-484d-4426-b762-1a89f3b317ed

JURISPRUDENCIAL. Na execução de ação expropriatória,
enquanto não consumada a desapropriação, com a perda da
propriedade e pagamento do justo preço da indenização, matém-
se íntegra a pretensão executória dos expropriados, para que se
cumpra esta exigência, inocorrendo, na hipótese, a prescrição.
Precedentes. Recurso desprovido. Decisão unânime. (R Esp n.
relator Ministro Demócrito Reinaldo, Primeira Turma,
148.607/SP,
julgado em
DJ de
p. 46.)
29/4/1999,
7/6/1999,

Tem-se, portanto, que a decisão interlocutória agravada não divergiu da
orientação emanada da C. Corte Superior, devendo ser mantida

Nos embargos de declaração opostos, apontou a ora agravante a existência
de omissão no julgado (fl. 37), pois

No caso deveria ter sido providenciada pela parte exequente (e não o
foi) dentro do lapso prescricional de dois anos e meio da aprovação
judicial da dívida pública (18.08.2016) a instauração do incidente de
requisição de pagamento, que constituiria a Fazenda Pública em mora,
nos termos do
do Código Civil, mas não foi feito.
art. 202

Ao apreciá-los, contudo, foram rejeitados (fls. 52-57).

No recurso especial interposto (fls. 64-69), alegou-se a violação aos arts.
924, V, do CPC,
o
o do Decreto-
bem como do
o do Decreto
c/c
art. 3
Lei 4.597/42,
art. 1
Sustentou-se, na ocasião que "esse é o regime prescricional que disciplina
20.910/32.
qualquer tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, inclusive a
execução dos feitos desapropriatórios, nos termos do Decreto
o, 8o
20.910/32, art. 1
e 9o, e
o do Decreto-
bem como Súmulas
e
" (fl.
art. 3
Lei 4.597/42,
150/STF
353/STF
73). No corpo da peça, foram citados precedentes deste Superior Tribunal de Justiça
em que se deliberou (i) que prescrição é matéria de ordem pública e (ii) que o lapso
prescricional inicia sua contagem independentemente de intimação (fls. 75-78),
Ademais, foi
nenhum, cabe apontar, versando sobre a questão da desapropriação.
invocada decisão monocrática da lavra do Ministro Castro Meira, no Recurso Especial
datada de
(fl. 86) e acórdão da Primeira Turma desta Corte
1.154.151/SP,
21/11/2012
reconhecendo a aplicação do prazo prescrição quinquenal, conforme o
o do
art. 1
Decreto
às desapropriações (AgRg no REsp.
rel. Min.
20.910/32,
1.069.211/SC,
Benedito Gonçalves, DJe
,
10/05/2010) sem referência ao termo inicial da contagem.
Por fim, foram invocados mais dois precedentes, ambos desta Segunda Turma - AgRg
Documento eletrônico VDA54226891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:19
Código de Controle do Documento: 251be4e2-484d-4426-b762-1a89f3b317ed

no AREsp.
Rel. Mauro Campbell Marques, DJe
e AgRg no
565.757/PR,
20/20/2014;
REsp.
rel. Min. Humberto Martins, DJe
-,
1.354.650/SP,
8/2/2013
ambos
estabelecendo o pagamento da última parcela como termo
da cômputo da
a quo
.
prescrição
De ver-se, portanto, que restam inatacados os fundamentos da decisão
agravada no tocante à aplicação dos óbices das Súmulas 83 e
porquanto não
182/STJ,
houve a exposição de argumentos contrários à decisão que inadmitiu, na origem, o
recurso especial, evidenciando-se que jurisprudência do STJ não mais reflete o
entendimento manifestado na origem ou, ainda, que, em realidade, diverge do
entendimento do STJ.
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA54226891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:19
Código de Controle do Documento: 251be4e2-484d-4426-b762-1a89f3b317ed

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.799.440 / SP
Número Registro: 2024/0452234-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00457850519774036100 457850519774036100 50171983720234030000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : VICENTE RENATO PAOLILLO - SP013612
ANA PAULA SANCHEZ BACCI - SP180136
VICTOR AUGUSTO SOARES FREIRE - SP516406
AGRAVADO
: COMPANHIA LIDER CONSTRUTORA
ADVOGADO
: VICENTE RENATO PAOLILLO - SP013612
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : VICENTE RENATO PAOLILLO - SP013612
ANA PAULA SANCHEZ BACCI - SP180136
VICTOR AUGUSTO SOARES FREIRE - SP516406
AGRAVADO
: COMPANHIA LIDER CONSTRUTORA
ADVOGADO
: VICENTE RENATO PAOLILLO - SP013612
Documento eletrônico VDA55148253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: 99b12e33-9c59-43c9-b408-3a93ba509c7e

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: 99b12e33-9c59-43c9-b408-3a93ba509c7e